Tribunal: TJSP
Processo: 0044968-86.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
r n.o 131/10 do Município de Guaimbê
Criação abusiva de cargos em comissão caracterizada. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Reconhecida a inconstitucionalidade dos cargos em comissão criados pela Lei Complementar n.o 131/10 do Município de Guaimbê.
Incidente acolhido.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0044968-86.2021.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Getulina - Vara Única; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

James Siano

Comarca:

Getulina

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

12/08/2022

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face dos cargos em comissão criados pela Lei Complementar n.o 131/10 do Município de Guaimbê
Criação abusiva de cargos em comissão caracterizada. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face dos cargos em comissão criados pela Lei Complementar n.o 131/10 do Município de Guaimbê
Criação abusiva de cargos em comissão caracterizada. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Reconhecida a inconstitucionalidade dos cargos em comissão criados pela Lei Complementar n.o 131/10 do Município de Guaimbê.
Incidente acolhido.